Tribunal: TJDFT
Processo: 0751266-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751266-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: DENILSON BORGES DE SOUSA D E C I S Ã O Considerando que o presente recurso limitou-se a ser distribuído, sem que tenha havido qualquer manifestação judicial neste feito, e tendo em vista o pedido expresso formulado pela agravante em ID 21895365, determino o cancelamento da distribuição. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora